Tribunal: STM
Processo: 7001232-71.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. MATÉRIA
IDÊNTICA À DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 982 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA INAUGURADA
POSTERIORMENTE À DECISÃO PLENÁRIA DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao
embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos
542 do CPPM e 125 do RISTM.

Não se verifica a apontada omissão/obscuridade quando a insurgência defensiva,
inaugurada somente nesta sede recursal, deveria ter sido proposta por ocasião da
Decisão Plenária que modulou a aplicação do art. 982 do Código de Processo Civil e
suspendeu, unicamente, o Recurso em Sentido Estrito que originou o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas.

Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001232-71.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
21/11/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e rejeitou os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do ex- Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT, por inexistir
omissão/contradição, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, convergindo com o voto do Ministro Relator, mas adotando razões
diversas, julgou pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa
do ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001232-71.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/11/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator MInistro CARLOS VUYK DE AQUINO,
que conhecia e rejeitava os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex BRUNO
STAUTMEISTER BETAT, por inexistir omissão/contradição, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado. Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ
PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ aguardam o retorno de vista.
Ausências justificadas dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139a80ac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001232-71.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. OMISSÃO E
OBSCURIDADE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. MATÉRIA IDÊNTICA À DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 982 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA
INAUGURADA POSTERIORMENTE À DECISÃO PLENÁRIA DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação
desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.
Não se verifica a apontada omissão/obscuridade quando a insurgência defensiva, inaugurada somente
nesta sede recursal, deveria ter sido proposta por ocasião da Decisão Plenária que modulou a
aplicação do art. 982 do Código de Processo Civil e suspendeu, unicamente, o Recurso em Sentido
Estrito que originou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-
Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT, por inexistir omissão/contradição, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.

Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT contra o Acórdão desta
Corte Castrense lavrado nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000831-72.2019.7.00.0000, julgado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139a80ac
em 26 de setembro de 2019.

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS.
CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência ao Juiz
Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua atuação aos incisos
anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão das fileiras
das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
Decisão unânime.".
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 10 de outubro de 2019, dele sendo intimado
o Órgão ministerial em 11 de outubro de 2019, e a Defesa Pública em 20 de outubro de 2019, tendo
sido opostos os presentes aclaratórios, tempestivamente, em 28 de outubro de 2019.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa sustentou que o Acórdão embargado padeceu de
omissão/contradição, tendo em vista a "(...) inobservância da legislação processual civil brasileira (...)",
mais especificamente o art. 982 do Código de Processo Civil.

Em tais circunstâncias, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ensejaria a
suspensão, "(...) por até 01 ano, de processos que possuam como objeto idêntica matéria de direito,
cessando-a apenas em caso de interposição do Apelo Extremo no processo paradigma.".

Ou seja, segundo a ótica defensiva:

"(...) estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do prazo
para a interposição do Apelo Extraordinário e pendente, assim, de Decisão definitiva,
em observância aos princípios inerentes ao "devido processo penal
legal/constitucional" esta "ação penal militar" deve ser suspensa.".

Ao final, a Defesa requereu sejam conhecidos os presentes aclaratórios e:

"(...) por estar contraditório/omisso nos registros do julgamento, que seja "aclarado",
porque foi declarada uma preliminar de ofício, para cassar os feitos praticados
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União em desacordo com
dispositivos expressos do Código de Processo Civil porque inexiste, neste tempo, o
trânsito em julgado do IRDR (...)".

Em Despacho de 29 de outubro de 2019, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em atenção ao disposto no § 1º do artigo 126 do Regimento Interno desta Corte.

Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Junior, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar manifestou-se pelo "(...) conhecimento dos presentes Embargos de Declaração e, no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139a80ac
mérito, manifesta-se por sua rejeição.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso oposto pela Defensoria Pública da União estão
preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

A insurgência está circunscrita à alegada omissão/contradição em razão da não suspensão de processo
cuja matéria é semelhante à do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado por esta
Corte Castrense, que trata do processamento e do julgamento pelo Conselho de Justiça de agentes que
cometeram crimes militares, a despeito de ulterior licenciamento ou exclusão do serviço ativo das
Forças Armadas.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação
desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.

Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio
Scarance Fernandes, a omissão configura-se "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando
não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal:
Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª
ed. 2011. Revista dos Tribunais. p. 173/175).

Já a contradição ocorre "(...) quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si (...)" (ob.
cit., p. 173/175).

Nesse contexto, considerando os argumentos expendidos pela Defesa Pública em seu arrazoado, não
identifico a apontada omissão/contrariedade do Acórdão objurgado, até mesmo porque a leitura atenta
das razões expendidas pelo Órgão defensivo conduz, quando muito, à conclusão de que eventual
recurso deveria ter sido manejado por ocasião do julgamento da admissibilidade do próprio Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo Acórdão foi publicado em
27 de junho de 2019.

A propósito, saliente-se, por oportuno, que o Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, publicado no DJe de 5 de setembro de 2019, deixou claro que o procedimento adotado
pela Corte de suspensão, tão somente do caso paradigma daquele julgado, foi decidido por ocasião do
julgamento da própria admissibilidade do Incidente, conforme se verifica no seguinte trecho da
ementa:

"(...) EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA
ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA
ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO.
PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO
PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
(...)
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes
do Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por
ocasião do Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo
cumprimento dos dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139a80ac
princípios inerentes ao processo penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente
na seara processual penal. Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças
Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da
União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19
Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar asinformações
entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o Conselho
Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator." (Grifos
nossos).

A Decisão Plenária que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ocorreu em 16 de
maio de 2019, oportunidade na qual este Tribunal posicionou-se conforme se extrai do Acórdão
publicado em 27 de junho de 2019:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PREVISÃO
NOS ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. CABIMENTO DO INSTITUTO NO PROCESSO
PENAL E NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE
EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A
MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À
SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
CIVIS QUE OSTENTAVAM A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DO
COMETIMENTO DO DELITO CASTRENSE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA
LEI 8.457/1992, INSERIDO PELA LEI 13.774/2018. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO (RSE) E AÇÕES PENAIS MILITARES (APM) EM
TRÂMITE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO.
I - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é procedimento previsto
no Código de Processo Civil de 2015 - art. 976 e seguintes - e tem por objetivo
concentrar, em uma só causa, o julgamento de determinada tese jurídica. Julgado
procedente, será de adoção obrigatória ao Tribunal julgador e todos os juízos a ele
subordinados.
II - Apesar da previsão no CPC, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas pela
possibilidade do ajuizamento do IRDR no âmbito do processo penal. Precedentes.
III - Plenamente cabível o Instituto perante o Superior Tribunal Militar (STM), sob a
competência do Plenário, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência da
Corte Castrense.
IV - O Juízo de Admissibilidade, a ser realizado pelo órgão colegiado com atribuição
julgadora, deve verificar a presença dos requisitos previstos no art. 976 do CPC:
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito; e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
V - Caso concreto. Divergência acerca do órgão de 1º grau competente para o
julgamento de civis que ostentavam a condição de militar da ativa à época do
cometimento do delito castrense, em função da inserção do inciso I-B no art. 30 da
Lei 8.457/1992 - Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - pela Lei
13.774/2018.
VI - Constatado o ajuizamento, neste STM, de mais de 27 Recursos em face de
decisões monocráticas de Juízes Federais da Justiça Militar que avocaram a
competência para o julgamento de ex-militares, comprova-se o preenchimento
do primeiro requisito.
VII - Presente, também, o risco de ofensa à isonomia, pela fixação de juízos diversos,
monocrático e colegiado (escabinato), para o processamento de réus na mesma
situação jurídica. Possibilidade de mácula à segurança jurídica, diante do dever do
Estado-juiz de atuar de forma a garantir a estabilidade da interpretação das normas.
VIII - IRDR admitido. Maioria.".

Conforme Extrato da Ata do citado julgamento da admissibilidade, o Plenário desta Corte, por maioria
de votos:

"(...) admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo
Ministério Público Militar, nos termos do art. 976, cominado com o art. 981 do Código

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139a80ac
de Processo Civil, e consequentemente suspendeu o RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e a
Ação Penal Militar da qual foi originado, APM 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso
na 3ª Auditoria da 3ª CJM, feito sob o qual foi ajuizado o IRDR em curso." (Grifo
nosso).

Extrai-se do voto condutor do Acórdão da admissibilidade, da lavra do eminente Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, que a modulação da suspensão dos processos que versam sobre a matéria
tratada é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência do Excelso Pretório, sendo oportuna a
transcrição desses fundamentos:

"(...) O art. 982 ao art. 984 do CPC, por sua vez, estabelecem o procedimento do IRDR
após oconhecimento da causa.
Será proferida decisão acerca da suspensão dos processos pendentes,
individuais ou coletivos em curso no âmbito da competência do Tribunal. Esse
sobrestamento se dará pelo prazo máximo de 1 ano, período previsto no art. 980 do
diploma processual civil para o julgamento do Incidente. Poderá ser prorrogado por
decisão monocrática fundamentada.
Na forma do Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal, ocorrida nos dias 13 e 14.9.2018:
"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos,
quetramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não
édecorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo
aorelator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência."
Vale asseverar que a Coordenação Científica do estudo acerca dos Recursos e
Precedentes Judiciais do evento foi conduzida pelos Professores Tereza Arruda Alvim,
Cassio Scarpinella Bueno e Rodolfo de Camargo Mancuso, além de contar com
a participação de Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Desembargadores e
Juízes Federais.
O entendimento esposado na Jornada esboça não só o posicionamento de
parte significativa da doutrina, como traduz a posição prevalente no Supremo
Tribunal Federal (STF). Ao se manifestar sobre a suspensão dos processos nos
Recursos Extraordinários com Repercussão Geral, a Corte Constitucional, no RE
966.177/RS entendeu que o sobrestamento não é obrigatório e pode ser
modulado pelo Relator. Na mesma oportunidade, reconheceu que, uma vez
determinada a medida, os prazos prescricionais também seriam suspensos (...)".

Fica claro, portanto, que a insurgência defensiva, inaugurada somente nesta sede recursal, deveria ter
sido proposta por ocasião da Decisão Plenária que modulou a aplicação do art. 982 do Código de
Processo Civil e, em sede de juízo de admissibilidade, suspendeu, unicamente, o Recurso em Sentido
Estrito que originou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Além disso, conforme salientou o Custos Legis, ao citar jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Contudo, a il. Defesa, ao trazer tal matéria à baila, com o fim de obter
pronunciamento dessa e. Corte quanto à aplicabilidade de legislação
infraconstitucional ao caso, utiliza-se, data venia, de via imprópria para o fim
almejado.
Assim, a argumentação defensiva, no sentido de que o Acórdão vergastado necessita
ser aclarado por estar contraditório e omisso, porque foi declarada uma preliminar, de
ofício, para cassar os feitos praticados monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da União em desacordo com dispositivos expressos do Código de Processo Civil
porque inexiste, neste tempo, o trânsito em julgado do IRDR Incidente de
Resoluçãode Demandas Repetitivas, não cabe nesta via recursal.
Saliente-se, por oportuno, que todas as questões fático-jurídicas, inclusive as
pertinentes à competência do Conselho Permanente de Justiça e do Juízo
Monocrático, foram exaustivamente examinadas no momento próprio pelo eg. STM,
nos autos do Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000831-72.2019.7.00.0000.
Bem assim, os Embargos Declaratórios não se prestam ao exame de matéria relativa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139a80ac
às pretensões do recorrente, devendo restringir-se a expurgar do Decisum as suas
imperfeições sem, contudo, modificá-lo substancialmente.".

Este, aliás, é o entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência desta Corte:

"(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. CONHECIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE. AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE TESES ENFRENTADAS NO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATIVO-
RETIFICADOR. DECISÃO UNÂNIME.
I - Fogem ao seu âmbito próprio os Declaratórios com efeitos modificativos quando
têm, no bojo, a insurgência do Recorrente com o resultado do julgamento. Nessas
circunstâncias, suscetível a sua inadmissão, de plano, pelo Relator. Todavia,
ressaltando os aspectos concernentes à economia e à celeridade processuais e,
sobretudo, à pujança do Princípio da Ampla Defesa, com os seus consectários, a
questão formal relativa ao conhecimento do Recurso tende a se ver superada,
mediante o esmaecimento dos rigores de âmbito instrumental passíveis de
incidência.
II - Em sua essência, o escopo dos Aclaratórios está jungido a expurgar do
"Decisum" as suas imperfeições sem, contudo, modificá-lo substancialmente. Assim,
uma vez operado o aperfeiçoamento do conteúdo do julgado, sobrevem a aptidão
para que produza, com inafastável eficiência, os seus efeitos jurídicos.
III - Os Embargos Declaratórios não se prestam ao reexame de aspectos relativos às
pretensões do Recorrente, as quais restaram devidamente abordadas na Decisão
hostilizada. Dessa forma, inexistindo vício no Acórdão outrora proferido,
merecedor de eventual correção, integração ou modificação, torna-se descabido
o pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador para afastara
cogitada situação de ambiguidade, de obscuridade, de omissão ou decontradição, a
qual, se fosse reconhecida, demandaria a complementação ou quiçá o
esclarecimento, porventura necessário, do seu conteúdo." (Embargos de Declaração
nº 0000053-32.2016.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
DJe: 03/05/2017).

Além disso, a Defesa Pública manejou os presentes aclaratórios com vistas ao prequestionamento,
circunstância que se contrapõe à reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante se
extrai do seguinte aresto:

"(...) 3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito
indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual
omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.
4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
5. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade do prequestionamento
como requisito para admissibilidade e conhecimento do extraordinário, ainda que se
trate de matéria constitucional. Anotou-se que a antiga e firme jurisprudência desta
Corte reputa a exigibilidade do prequestionamento como sendo da própria natureza
do recurso extraordinário, que somente é cabível nas causas decididas em única ou
última instância e se verificada a presença das hipóteses previstas nas alíneas "a" a
"d" do inciso III do artigo 102 da Constituição. Isso porque o Tribunal não se converte
em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido, para
assentar se o tema constitucional recebeu correta interpretação. Daí a necessidade
de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional ou, se
omisso o acórdão, seja este integralizado por meio de embargos declaratórios,
possibilitando, assim, fazer a correlação entre o que decidido na origem e o arguido
nas razões extraordinárias. Precedentes: Agravo regimental em agravo de
instrumento nº 140.623-2/RS e RE nº 210.638/SP, relator Ministro Sepúlveda

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/02/2020 11:35:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139a80ac
Pertence; RE (AgRg) nº 567.165, Relator Ministra Ellen Gracie; AI (AgRg) 836.359,
relator Ministro Dias Toffoli; RE nº 128.518, relator Ministro Marco Aurélio, iter alia.
6. Controvérsia relacionada à inobservância das normas processuais penais que
disciplinam os requisitos formais da denúncia, da necessidade de realização do ato
processual de reconhecimento (CPP, artigo 226) e da alegação de deficiência de
fundamentação da sentença. Matéria afeta à interpretação da legislação ordinária.
Eventual violação a preceito constitucional, se houvesse, somente adviria de modo
indireto e reflexo.
7. Agravo regimental não provido." (Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 680.718/SP, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe:
10/06/2013).

Por tais razões, não se identifica a apontada omissão/contradição no Acórdão embargado.

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT, por inexistir
omissão/contradição, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:19:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c8720b04
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001232-71.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: BRUNO STAUTMEISTER BETAT.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, votei convergindo com o voto do Ministro-Relator, mas adotando razões diversas, rejeitando
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER
BETAT.
2. Os presentes Embargos de Declaração foram opostos, com pedido de efeitos infringentes, contra
o Acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000831-
72.2019.7.00.0000, os quais foram rejeitados, por maioria de votos, mantendo in totum o Acórdão
prolatado no Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-06.2019.7.00.0000, por meio do qual,
este Tribunal decidiu dar provimento ao Recurso ministerial, para cassar a Decisão proferida pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar e
reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o ex-sd Ex
Bruno Stautmeister Betat pela prática do crime inserido no art. 290 do Código Penal Militar - posse
de entorpecente.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
Trata-se de Embargos Infringentes em favor do Assistido da DPU, contra Acórdão
que, por maioria, acolheu a preliminar suscitada de ofício e cassou a Decisão de
determinação que o feito seguisse de forma monocrática, determinando o retorno
dos autos ao Juízo de origem, firmando a competência do Conselho Permanente de
Justiça para processar e julgar o ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT pela prática
do crime inserido no art. 290 do Código Penal Militar:
(...).
O Acórdão do STM está contraditório/omisso quanto ao entendimento que o Ministro
Relator usou para declarar, de oficio, a preliminar de nulidade do julgamento
monocrático feito pelo Juiz Federal da JMU sem que tenha ocorrido o trânsito em
julgado do IRDR que teve Acórdão prolatado na sessão de 22/08/2019.
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende,
data vênia, que este julgado, com Acórdão publicado em 01/10/2019, Evento 41, é
posterior a apreciação e julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas que trata do mesmo tema: competência para julgar 'cidadãos civis' que
não são mais Militares da ativa se do Juiz Federal da JMU ou do Conselho
Permanente de Justiça.
A omissão/contradição se dá pela inobservância da legislação processual civil
brasileira. Preconiza o Código de Processo Civil que...
Art. 313. Suspende-se o processo:
...

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:19:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c8720b04
IV-pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
...
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do
Apelo extremo no processo paradigma.
(...).
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do
prazo para a interposição do Apelo Extraordinário e pendente, assim, de Decisão
definitiva, em observância aos princípios inerentes ao 'devido processo penal
legal/constitucional' esta 'ação penal militar' deve ser suspensa.
Entende-se que o julgado desta Corte está 'contraditório/omisso' no Acórdão da
sessão de julgamento, a que se pede o devido aclaramento pois foi declarada uma
preliminar de oficio para cassar os feitos praticados monocraticamente e
determinado a competência ao Conselho Permanente de Justiça sendo que
pendente, ainda nesta Corte Militar, o transito em julgado do IRDR.
Da Conclusão e dos Pedidos
Em virtude do exposto, a Defensoria Pública da União de Categoria
Especial/Tribunais Superiores, requer deste ínclito colegiado de Ministros
desta egrégia Corte Castrense que seja o presente Embargos de
Declaração com Pedido de Efeito Infringente conhecidos e, por estar
contraditório/omisso nos registros do julgamento, que seja 'aclarado',
porque foi declarada uma preliminar, de oficio, para cassar os feitos
praticados monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União
em desacordo com dispositivos expressos do Código de Processo Civil
porque inexiste, neste tempo, o trânsito em julgado do IRDR Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas.
Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de
instância e prequestionamento para fins de outras recursais." (Evento 1).
4. Defende o embargante que o julgado desta Corte "está 'contraditório/omisso' no Acórdão da
sessão de julgamento, a que se pede o devido aclaramento, pois foi declarada uma preliminar de
oficio para cassar os feitos praticados monocraticamente e determinado a competência ao Conselho
Permanente de Justiça, mesmo ainda pendente, nesta Corte Militar, o transito em julgado do IRDR.
5. Percebe-se, de plano, que não foi debatida qualquer arguição de preliminar por ocasião do
julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000831-72.2019.7.00.0000, ou do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-06.2019.7.00.0000, conforme se observa das
proposições lançadas nas Atas de Julgamento inerentes aos citados feitos, in litteris:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000331-06.2019.7.00.0000

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:19:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c8720b04
Data da Sessão06/06/2019
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO, Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu
provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para cassar a Decisão proferida
pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar e reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça
para processar e julgar o ex-Sd Ex BRUNO STAUTMEISTER BETAT pela
prática do crime inserido no art. 290 do Código Penal Militar - posse de
entorpecente, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava provimento
ao Recurso interposto pelo MPM, para manter inalterada a Decisão
recorrida, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para
o processamento e julgamento do feito, com fundamento na nova redação
da Lei n° 8.457/1992 - Lei de Organização da Justiça Militar da União,
adotando a mesma tese assentada no voto-vista proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, em que, com
base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmava o
entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final
da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação
do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações
escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais
militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o
art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o
civil passar à condição de militar.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000831-72.2019.7.00.000
Data da Sessão26/09/2019
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, mantendo
íntegro o Acórdão recorrido, por seus jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor). O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator) acolhia os Embargos Infringentes do Julgado
para fazer prevalecer a Declaração de Voto proferida nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-06.2019.7.00.0000, que negou
provimento ao Recurso interposto pelo MPM, para manter inalterada a
Decisão recorrida."
6. Seria o caso de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, até porque os
declaratórios foram articulados talvez levando em consideração acórdão distinto do que ora se
pretende impugnar com efeitos infringentes. Porém, verifico que este Tribunal já conheceu do
presente recurso.
7. Resta, no entanto, a análise sobre se o julgamento foi realizado em desacordo com dispositivos
expressos no Código de Processo Civil "porque inexistia, neste tempo, o trânsito em julgado
do IRDR Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas".

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:19:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c8720b04
8. E, em relação a essa tese, comungo do entendimento expendido pelo agravante, segundo o qual
os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000831-72.2019.7.00.0000 e o Recurso em
Sentido Estrito nº 7000331-06.2019.7.00.0000 deveriam estar suspensos, ficando evidente
que não foram observadas as disposições contidas no art. 313, inciso IV, e no art. 982, inciso I, e §§
1º, 3º e 5º, do CPC.
9. Sobre o assunto, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição,
São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas
Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:19:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c8720b04
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
10. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR) desbordou
dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma
questão (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a
possibilidade de a citada suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição
de recurso extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
11. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de Resolução de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:19:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c8720b04
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", entendo que
a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que
ainda não ocorreu. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com
publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do
Plenário os embargos declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que estaria a
indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso vertente.
12. Com essas considerações, embora seja plausível a tese de que o Recurso em Sentido Estrito nº
7000331-06.2019.7.00.0000 deveria estar suspenso, registro que a matéria sobre eficácia
suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente
debatida no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam
o retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos de relatoria do eminente Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
13. Assim, apesar de o embargante ter pretendido demonstrar que caberia o reconhecimento de
efeitos infringentes nos presentes embargos de declaração, sem fazer qualquer referência ao
voto vencido, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
06.2019.7.00.0000, o que poderia ser admitido em se tratando de decisões teratológicas, forçoso
é admitir a rejeição do recurso da Defesa.
Por essas razões, por meio de razões diversas, votei convergindo com o voto do Ministro-Relator,
rejeitando os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Sd Ex BRUNO
STAUTMEISTER BETAT.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar